Tribunal: TJDFT
Processo: 0702767-49.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DÍVIDA EXISTENTE. RETENÇÃO INTEGRAL DE PROVENTOS. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou os pedidos iniciais procedentes em parte para condenar a parte ré a limitar os descontos em conta corrente da parte autora a 30% sobres os valores recebidos a título de remuneração perante aquela instituição financeira, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada nova retenção indevida comprovada nos autos, limitada até o montante contratual devido.
II. Em apertada síntese, a parte ré/recorrente defende a legitimidade dos descontos lançados na conta-salário da parte autora/recorrida. Por seu turno, recorre a parte autora para que a parte ré seja condenada ao pagamento de compensação por dano moral.
III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do STJ.
IV. Inexiste controvérsia quanto ao fato de que, em virtude de dívidas efetivamente contraídas e não adimplidas perante a instituição financeira, esta promoveu a retenção integral dos valores na conta onde a parte autora recebe o seu salário. Portanto, a controvérsia reside em averiguar a legitimidade ou ilegitimidade da conduta da instituição financeira e se o fato rende ou não ensejo a dano moral indenizável.
V. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família. Para garantir a capacidade dos consumidores de honrarem os compromissos assumidos perante as instituições bancárias, bem como para resguardar a subsistência do devedor e de suas famílias, há de ser feita a necessária ponderação entre os princípios da autonomia da vontade, da razoabilidade e da cláusula geral de proteção da dignidade da pessoa humana.
VI. Assim, não é admitido que o Banco venha a utilizar cláusula contratual para promover a retenção integral do montante salarial da parte autora em virtude de débitos não adimplidos com a instituição financeira.
VII. Dispõe o art. 188 do Código Civil que “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social (...)”. Destarte, configura abuso de direito a conduta da instituição bancária que se apropria diretamente da integralidade do numerário depositado em conta-salário, pois impede o correntista de usufruir de verba alimentar e o deixa desprovido do mínimo de que necessita para sobreviver. Em consequência, a coerção patentemente abusiva, capaz de prejudicar a subsistência da parte autora, ultrapassa o mero aborrecimento, o que caracteriza ofensa aos direitos da personalidade, evidenciando dano moral a ser indenizado.
VIII. Na situação em exame a conduta da instituição bancária mostra-se especialmente reprovável porque persistiu na conduta de reter os proventos da parte autora depositados em conta corrente mesmo depois de intimada da decisão que concedeu a tutela provisória (ID 20865149), tendo a parte vulnerável da relação jurídica permanecido sem o mínimo para sua subsistência em razão da conduta da parte ré por pelo menos quatro meses, maio (ID 20865145), junho (ID 20865146), julho (ID 20865989) e agosto (ID 20866008) do corrente ano.
IX. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
X. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
XI. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pelo autor, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XII. Recursos conhecidos. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por dano moral, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de 04/05/2020, data do primeiro evento danoso (Súmula 48 do Superior Tribunal de Justiça) e acrescido de juros moratórios de 1% a.m. desde a citação. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.